Tribunal: TJPA
Processo: 0001882-96.2018.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001882-96.2018.8.14.0067

APELANTE: NADILSON CARVALHO ALVES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA
:

CRIMINAL. APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESPROVIMENTO.

1.
O delito de que trata o art. 33 da Lei n.º 11.343/06 é considerado como crime de mera conduta, portanto, existindo provas incriminadoras, por meio de apreensão de quantidade relevante de drogas e testemunho válido de policiais militares, legitimada está a condenação em tráfico ilícito de entorpecentes.

2. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ______ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ____________________________________.

Belém, ___ de __________________ de 2023.

Des.
PEDRO PINEHRIO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0001882-96.2018.8.14.0067

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: MOCAJUBA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: NADILSON CARVALHO ALVES

ADVOGADO: RAIMUNDO LIRA DE FARIAS, OAB/PA n.º 7454

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por

NADILSON CARVALHO ALVES
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Mocajuba que o condenou à pena de 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 870 (oitocentos e setenta) dias-multa, pela prática do crime do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, em regime inicialmente fechado.

Narra a exordial, que no dia no dia 16.03.2018, a polícia militar recebeu denúncia anônima e diligenciou no endereço indicado sobre possível tráfico ilícito de entorpecentes. Ao adentrarem no imóvel, onde o acusado residia, encontraram
15
(quinze) papelotes de Óxi, 46 (quarenta e seis) purucas de maconha, 1 (um) tablete pequeno de maconha, 1 (uma) touca pequena, 2 (duas) balanças de precisão, e a quantia de R$-256,00 (duzentos e coinquenta e seis reais). Em razão disso, o acusado foi incurso no art. 33 da Lei n.º 11.343/06.

Sobreveio sentença condenatória, datada de 12 de junho de 2019 (ID 7789704 – Pág.161-164), contra a qual o Réu apelou (ID 7789705, Pág. 177-180) onde pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja absolvido do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em face da insuficiência de provas da comercialização de drogas.

Constam contrarrazões ao recurso, pelo conhecimento e desprovimento (ID 7789705, Pág. 182-186).

A D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (ID 7789706, Pág. 199-203).

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço o apelo manejado.

O Apelante protesta
pela reforma da decisão, a fim de que seja absolvido do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, em face da insuficiência de provas da comercialização de drogas.

O art. 33 da Lei n.º 11.343/06 trata de crime de conteúdo variado e é considerado como crime de mera conduta, pelo qual o dano não precisa estar configurado para que a imputação penal seja caracterizada.

No presente caso, a materialidade delituosa está comprovada pelo
Laudo de Constatação e Laudo Toxicológico Definitivo (ID 7789693, Pág.18 e 7789702, Pág.144-145).

Em relação à autoria, entendo também comprovada nos autos diante do contexto fático-probatório, pois o acusado foi abordado em sua residência, e nela encontrados 15 (quinze) papelotes de Óxi, 46 (quarenta e seis) purucas de maconha, 1 (um) tablete pequeno de maconha, 1 (uma) touca pequena, 2 (duas) balanças de precisão, e a quantia de R$ 256,00 (duzentos e coinquenta e seis reais).

O apelante, ao ser interrogado pela autoridade policial, optou por falar somente em Juízo, e em audiência de instrução e julgamento, afirmou que a droga apreendida não foi encontrada em sua residência, já que no dia do fato foram três as casas revistadas pelos policiais militares e que não foi na sua residência que encontraram a droga.

Os policiais militares que participaram da detenção do Apelante também depuseram em Juízo e confirmaram os fatos apontados na denúncia, afirmando que após uma ligação telefônica anônima tomaram conhecimento de possível tráfico de entorpecentes no endereço que posteriormente constaram ser a residência do recorrente, sendo que lá chegando foram atendidos sobre o pedido de abertura da porta e em revista ao imóvel encontraram drogas e apetrechos para sua embalagem, sendo que o Réu tentou se desfazer de uma bolsa, onde fora encontrados drogas e outros materiais (PM JOSÉ CARLOS HERVEY ARLINDO e PM DIEGO CARDOSO LOPES).

Não foram ouvidas testemunhas de defesa.

Diante desse contexto, as provas produzidas nos autos caminharam contra o acusado, cuja defesa não conseguiu desconstituí-las.

Sabemos que as provas exclusivamente extrajudiciais não podem embasar a condenação, mas sua concatenação com provas judiciais é autorizada pela legislação processual penal, legitimando a sentença impugnada neste caso.

Vale ressaltar que também está pacificado na jurisprudência que o depoimento de policiais a respeito da prática delituosa, uma vez convergentes e harmônicos, podem sim basear a sentença condenatória, devendo-se manter o respeito à polícia judiciária até que haja prova de que esses testemunhos estejam contaminados, razão pela qual valem como prova testemunhal.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ.

1. Entende esta Corte que "os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022).

2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no AREsp 2014982/MG, Rel.
Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2022, DJe 06/05/2022)

Ora, a contraprova cabe à defesa, que não se desimcumbiu de seu papel, e durante o processamento da ação penal foram garantidos ao Réu todos os meios de prova possíveis dentro do processo penal, sendo que se ele não conseguiu seu intento, não haveria outra alternativa a não ser condená-lo, diante das provas contundentes produzidas pela acusação.

Em sendo assim, por mais que a defesa técnica possa valer-se de todos os meios para tentar desconstituir a tese acusatória, deve basear sua estratégia em elementos concretos dos autos, o que não foi observado no presente caso, em que as alegações da defesa foram insuficientes.

Por essas razões é que configura-se como insustentável a tese absolutória
.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, para
manter a sentença quo por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, _____ de __________ de 2023.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 07/08/2023